Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. VALOR COBRADO E FALHA NA ENTREGA. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se os réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente a proceder ao desbloqueio integral da conta do autor vinculada às requeridas, para compra e venda de produtos, liberação dos ativos do autor que estão bloqueados no valor de R$76,41, bem como, restituição dos valores comprovadamente descontados no cartão de crédito, referente à compra cancelada do produto Rodas Fusca VW no valor de R$2.068,45 (dividido em 12x no cartão de crédito).

2. Em seu recurso inominado, afirma a legalidade do encerramento unilateral da conta da parte autora junto ao mercado livre e mercado pago em razão de suspeita de fraude. Alega que a parte autora utiliza diversos perfis, constatando o cruzamento de dados entre eles. Alegou impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer e restituição de valores. Requereu a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença. Contrarrazões da parte autora requerendo a manutenção da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSÃO. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PEDIDO REJEITADO.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

5. A informação genérica sobre uma suposta fraude, bloqueando de forma unilateral o cadastro da parte autora sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se inteirar dos fatos e apresentar questões para esclarecimento do ocorrido, afronta o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A parte ré já efetuou o desbloqueio da conta da parte autora junto ao mercado livre e mercado pago, liberando a quantia bloqueada de R$ 76,41 (setenta e seis reais e quarenta e um centavos), o que deverá ser mantido, conforme consignado na sentença. Quanto a condenação da devolução dos valores descontados no cartão de crédito da parte autora, relativos a compra cancelada do produto Rodas Fusca VW, no valor de R$2.068,45 (dividido em 12x no cartão de crédito), a sentença também não merecer reforma, porque a parte ré não demonstrou que o produto foi entregue e tampouco que houve estorno dos valores pagos.

7. No caso dos autos era dever da parte ré, em observância ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar provas demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como não demonstrou, a sentença não merece qualquer reforma.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.